Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-04.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. USO EFETIVO. ENCARGOS DO ROTATIVO INFORMADOS EM FATURAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OU PROVA TÉCNICA. PROPOSTA DE ACORDO. NÃO CONFIGURA CONFISSÃO DE EXCESSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, com fundamento em faturas e planilha evolutiva de débito de cartão de crédito, as quais demonstram uso reiterado do cartão, pagamentos parciais, incidência de encargos do crédito rotativo e refinanciamentos, culminando na formação do saldo executado. O recorrente alega abusividade dos juros, insuficiência do detalhamento, desvantagem exagerada, além de sustentar que proposta de acordo indicaria excesso; requer limitação de juros e inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do saldo final do cartão de crédito revela abusividade ou excesso na evolução do débito, diante de alegações de juros elevados, insuficiência de planilhas e proposta de acordo.
3. Há 4 questões em discussão: (i) definir se as taxas aplicadas no rotativo e refinanciamentos são abusivas; (ii) estabelecer se as faturas e a planilha evolutiva permitem controle do cálculo; (iii) determinar se a proposta de acordo configura confissão de irregularidade; (iv) definir a distribuição do ônus probatório diante da ausência de prova técnica ou impugnação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As faturas e a planilha evolutiva do débito demonstram uso reiterado do cartão, com indicação das taxas aplicáveis por ciclo, encargos do rotativo, pagamentos parciais e refinanciamentos, o que permite acompanhar a evolução do saldo.
5. As taxas mensais, ainda que elevadas, são próprias do crédito rotativo e constam expressamente das faturas; a alegação genérica de abusividade sem prova técnica, impugnação específica ou contraplanilha não afasta a higidez do cálculo.
6. A proposta de acordo integra política negocial de recuperação de crédito e não configura confissão de excesso ou irregularidade do débito.
7. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar, ao menos em início de prova, a discrepância entre os encargos informados e os valores cobrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A utilização reiterada do cartão de crédito, com informação das taxas em faturas e permanência no crédito rotativo, afasta a alegação genérica de abusividade e excesso quando desprovida de prova técnica ou impugnação específica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: n/a.